Tribunal: TJMT
Processo: 1032429-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Penhora de valores em previdência privada (brasilprev). Natureza híbrida. Ausência de comprovação de subsistência familiar. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032429-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), DIOGO SBORCHIA - CPF: 000.070.461-03 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Penhora de valores em previdência privada (
brasilprev
). Natureza híbrida. Ausência de comprovação de
subsistência familiar. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação monitória, rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em plano de previdência privada (Brasilprev) e determinou a expedição de alvará em favor do exequente. O agravante alega a impenhorabilidade das verbas por possuírem natureza alimentar e por não ultrapassarem o limite de 40
salários mínimos
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) se valores depositados em planos de previdência privada (PGBL/VGBL) possuem natureza estritamente alimentar, tornando-os impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; (
ii
) se é aplicável a proteção de impenhorabilidade de até 40
salários mínimos
(art. 833, X, CPC) aos referidos valores, independentemente da demonstração de sua essencialidade para a subsistência do devedor e sua família.

III. Razões de decidir

3.
Os planos de previdência privada complementar, nas modalidades PGBL e VGBL, possuem natureza híbrida, funcionando como investimento financeiro durante a fase de acumulação e não se equiparando automaticamente a verbas de natureza salarial ou alimentar.

4. Para o reconhecimento da impenhorabilidade, incumbe ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que tais recursos são indispensáveis à sua subsistência digna e de sua família, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A proteção prevista no art. 833, X, do CPC, estendida pela jurisprudência a outras aplicações financeiras, exige que o montante constrito tenha a característica de poupança voltada à subsistência, não abarcando investimentos genéricos sem prova de sua essencialidade imediata.

6. A execução deve pautar-se pelo princípio da efetividade, buscando a satisfação do crédito preferencialmente em dinheiro, nos termos do art. 835, I, do CPC, especialmente quando o devedor não comprova a natureza alimentar da verba constrita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
"1. Os valores depositados em planos de previdência privada complementar (PGBL/VGBL) possuem natureza híbrida e não são impenhoráveis de forma automática, exigindo comprovação casuística de sua essencialidade para a subsistência do devedor. 2. A impenhorabilidade de até 40
salários mínimos
sobre aplicações financeiras depende da demonstração de que o montante constitui reserva destinada à subsistência, não se aplicando a investimentos genéricos."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 4º, 797, 833, IV e X, 835, I.

Jurisprudência

relevante

citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
975287/PE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
04/04/2017; TJ-MT, AI 1025857-14.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

DIOGO SBORCHIA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá
,
que
nos autos do
Cumprimento de sentença,

ajuizado contra o agravante por
BANCO DO BRASIL
S.A.,

rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o valor de R$ 96.266,26.

O agravante sustenta que a constrição recaiu sobre valores de previdência privada (BRASILPREV) com natureza previdenciária e alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Assevera que, subsidiariamente, deve ser aplicada a regra da impenhorabilidade de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, prevista no art. 833, X, do CPC, a qual, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estende-se a qualquer aplicação financeira.

Aduz que as diligências realizadas nos autos demonstram que o montante bloqueado corresponde à única e última reserva financeira do Agravante, que não possui outros bens (imóveis ou veículos) ou aplicações, sendo essencial para garantir sua subsistência e de sua família.

Enfatiza a urgência da matéria e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), uma vez que a liberação imediata da quantia ao credor esvaziará por completo a utilidade do presente recurso.

Defende que a manutenção da penhora e a liberação da verba podem colocar em risco a própria vida da gestante (esposa do Agravante) e do feto, dado o diagnóstico de gravidez de alto risco (Síndrome
Antifosfolípide
) e o fato de o recurso ser o único disponível para custear despesas urgentes de tratamento médico e sustento familiar.

A
ssim
, pugna
pela concessão do efeito suspensivo. No mérito,

a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade integral dos valores constritos ou, subsidiariamente, para que seja determinada a liberação da quantia correspondente a 40 (quarenta)
salários mínimos
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 317882358).

O Banco/agravado ofertou contraminuta de Id.
324227352, arguindo a preliminar de intempestividade do recurso, sob a alegação de que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento teria se encerrado em 17/09/2025, mas o protocolo ocorreu apenas em 18/09/2025. No mérito, o Agravado defende que os planos de previdência privada (PGBL/VGBL) possuem natureza de investimento financeiro e não estritamente alimentar, não se aplicando a impenhorabilidade automática do art. 833, IV, do CPC.)

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Intempestividade

O Agravado suscita a preliminar de intempestividade do recurso, argumentando que a interposição ocorreu fora do prazo legal.

Em detida análise dos autos eletrônicos, verifica-se que a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJ Eletrônico em 27/08/2025 e publicada em 28/08/2025. O prazo para a interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Computando-se o prazo legal, com início no primeiro dia útil subsequente à intimação, a saber, 29/08/2025, constata-se que o termo final se deu em 18/09/2025.

Considerando que o recurso foi protocolado na exata data de 18/09/2025, impõe-se a rejeição da preliminar, porquanto o Agravo de Instrumento é manifestamente tempestivo.

- Do Mérito – Da Impenhorabilidade dos Valores em Previdência Privada

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO SBORCHIA contra a r. decisão interlocutória proferida na Ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores depositados em plano de previdência privada (BRASILPREV), com determinação de expedição de alvará para levantamento imediato em favor do exequente.

Destaco trecho da decisão atacada:

[...] Quanto à alegada natureza alimentar dos valores depositados em plano de previdência privada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os planos de previdência privada, especialmente nas modalidades PGBL e VGBL, possuem natureza híbrida, funcionando como investimento financeiro durante a fase de acumulação.

Nesse sentido, para que se reconheça a impenhorabilidade desses valores, é imprescindível que o executado demonstre, de forma inequívoca, que tais recursos são utilizados como efetivo complemento de renda para fins alimentares, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, mesmo que se tratasse de verba de natureza remuneratória, o entendimento jurisprudencial atual, inclusive da Corte Especial do STJ (
EREsp
n. 1.874.222/DF), é no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, independentemente da natureza da dívida, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

No que tange à alegação de que os valores seriam impenhoráveis por não ultrapassarem 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, do CPC), também não merece acolhida.

Isso porque tal proteção não é automática, sendo necessário que o executado comprove que a quantia bloqueada constitui sua única ou última reserva financeira destinada à sua subsistência e de sua família.

No caso dos autos, o executado não apresentou extratos bancários consolidados, declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento que demonstrasse a inexistência de outros bens ou fontes de renda, limitando-se a invocar o dispositivo legal de forma abstrata.

Ressalte-se, ainda, que a execução tramita desde 2023 sem o pagamento do débito, tendo o exequente empreendido diversos esforços para localizar bens passíveis de penhora, sendo a constrição de valores a medida mais efetiva para a satisfação do crédito, em consonância com o art. 835, I, do CPC, que estabelece o dinheiro como bem preferencial na ordem de penhora.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado e MANTENHO a penhora efetivada sobre os valores depositados pela BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores em favor do exequente, observando-se os dados bancários informados na petição de id nº 203980180.

O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por sua natureza previdenciária e alimentar, invocando o art. 833, IV, do CPC, bem como a necessidade de preservação dos recursos para a subsistência de sua família, em razão de sua delicada situação familiar.

Com efeito, cediço que a execução se desenvolve no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do CPC. Além do mais, incumbe ao Poder Judiciário adotar os meios para imprimir celeridade à tramitação dos processos, de acordo com o mandamento constitucional e o art. 4º do CPC, que assegura o direito à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, em prazo razoável.

A hipótese versada nos autos amolda-se
ao disposto no art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece a preferência da penhora sobre “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”, motivo pelo qual não há óbice à manutenção do
decisum
atacado.

Em que pese a argumentação do recorrente, a verba controvertida não possui natureza salarial. Cumpre esclarecer que as aplicações como VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres) são planos por sobrevivência classificados como seguro de pessoa e previdência complementar aberta, respectivamente. É certo que referidas aplicações possuem, de modo geral, natureza de investimento financeiro, e não estão necessariamente ligadas ao conceito de verba alimentar.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado no sentido de que a penhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, a fim de se perquirir se os valores se destinam à subsistência do participante e de sua família. Se o plano é encarado como um investimento, a penhora é mais provável.

Neste sentido, já decidiu o C. STJ:

“A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC”.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
975287/PE, Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
04/04/2017).

In
casu
, o executado se limita a alegar a impenhorabilidade de forma genérica, sem apresentar qualquer prova cabal e documental de que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência ou de sua família, ou que o saldo penhorado era destinado precipuamente ao sustento. A mera alegação da gravidez
da cônjuge
, embora denote uma situação social relevante, não é suficiente, por si só, para comprovar o nexo de essencialidade e, consequentemente, afastar a penhora.

Destarte, não tendo o recorrente se desincumbido do seu ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores, ou seja, que se destinam precipuamente à subsistência, verifica-se ser possível, em consonância com o entendimento superior, que o saldo de previdência privada seja utilizado para pagamento do débito em execução na origem.

No tocante à tese subsidiária da impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC), embora não se desconheça a interpretação extensiva da Corte Cidadã para alcançar outras aplicações financeiras, da análise detida do precedente é possível extrair que, embora haja ampliação das hipóteses de proteção legal, permanece uma condição
“
sine

qua
non
”
para a impenhorabilidade: a característica de poupança. A ausência de comprovação da referida natureza, afasta a presunção de impenhorabilidade.

Sobre o assunto, destaco a jurisprudência:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL) -– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CARATER ALIMENTAR – RESERVA FINANCEIRA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE IMEDIATA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a impenhorabilidade se aplica à pensão recebida pela parte, e não ao valor que é periodicamente depositado a título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda mensal no
futuro.
2. Não havendo indícios de que o valor bloqueado, ainda que inferior a 40 salários-mínimos, será imprescindível ou necessário à imediata subsistência do devedor, deve ser mantida a constrição. 3. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10258571420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/03/2025)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026